Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode ser verificada má gestão na aplicação dos índices legais de correção monetária e juros anuais e ocorrência de saques indevidos, sobretudo em relação à verificação de conformidade dos cálculos apresentados pela parte autora com a legislação aplicável ao fundo PASEP e com os extratos da conta (inclusive saques legalmente permitidos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
4. Dos documentos colacionados, constata-se que o cálculo elaborado pela parte autora utiliza índices diferentes dos definidos em lei, aparentemente alterando também a periodicidade anual para mensal, não se desincumbindo minimamente de seu ônus probatório acerca da ocorrência de danos materiais por má gestão.
5. Lado outro, o perito do juízo também se utilizou de índices diferentes dos legais para a realização de seus cálculos. Também existem indícios que o perito do juízo tenha adotado índices com inclusão de expurgos inflacionários, que não são objeto deste processo.
6. Além disso, em seus cálculos, a parte autora não considerou alguns dos saques ocorridos durante o período nem apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, ou de que ocorreram saques em hipóteses diversas das legalmente autorizadas (CPC, art. 373, inc. I).
8. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1949498, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, acórdão 1820557, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, acórdão 1825575, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 29.02.2024.